Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. FIXAÇÃO E EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA 1142 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. ATUAÇÃO NA FASE COLETIVA DO FEITO. IRRELEVANTE. DISTINGUISHMENT. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado e podem por ele ser executados nos autos da ação que os originou ou em ação autônoma, como melhor lhe convier, conforme assegura o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (Lei 8.906/94).
2. Todavia, a fixação e execução de honorários de modo fracionado em cada um dos cumprimentos individuais de sentença de ação coletiva constitui prática vedada pelo ordenamento jurídico, por implicar burla ao sistema de precatórios. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal de Federal – STF, que, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1142, firmou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”
3. Na hipótese, o juízo indeferiu o pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais por aplicação do Tema 1142. O fato de os advogados também terem atuado na fase de conhecimento do feito não altera a conclusão do caso, já que as mesmas razões se preservam: a fixação de honorários na fase de execução violaria o sistema de precatórios. Os valores são indivisíveis e devem ser requeridos na ação de conhecimento. O distinguishment requerido não é cabível. A decisão agravada deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.